Tribunal: TJMT
Processo: 0001298-65.2015.8.11.0019
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001298-65.2015.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL VITORIO DA CRUZ - CPF: 000.197.421-18 (APELADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), EUNEL BENEDITO DA SILVA - CPF: 545.176.991-53 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO VENTURA RIBEIRO - CPF: 095.593.278-52 (ASSISTENTE), VILSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 003.849.711-56 (ASSISTENTE), DANIEL VITORIO DA CRUZ - CPF: 000.197.421-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS
.
DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO
. REFORMA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei no 14.230/2021.

2. Não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar que os recorridos exigiram vantagem indevida, sendo as provas produzidas inconsistentes e contraditórias.

3. A ausência de comprovação de dolo específico impede a condenação por improbidade administrativa.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa identificada pela numeração única: 0001298-65.2015.8.11.0019, movida em desfavor de
EUNEL BENEDITO DA SILVA
e
DANIEL VITÓRIO DA CRUZ,
que reconheceu a ausência de comprovação de recebimento de vantagem indevida e omissão de ato administrativo, não restando demonstrada a conduto ilícita prevista nos artigos 9o, inciso X e 11,
caput
, da Lei n. 8.429, com alterações promovidas pela Lei n 14.230/2021 (Id: 223483722).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, apesar da sentença de primeira instância não ter reconhecido a prática de atos ímprobos, restou comprovado que os apelados agiram com dolo.

Afirma que, a conduta dos apelados importou em enriquecimento ilícito e atentou contra os princípios constitucionais da Administração Pública. Exigiram vantagem indevida da vítima Carlos Alberto Ventura Ribeiro durante uma abordagem policial para que o liberassem da autuação por porte ilegal de arma de fogo

.

Assevera que, as provas produzidas, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, são suficientes para demonstrar que os demandados praticaram atos de improbidade administrativa de forma dolosa.

Aduz que, mesmo considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de configuração de ato de improbidade com dolo genérico, o dolo específico nas ações dos demandados foi amplamente comprovado
.

Narra que, embora a Lei no 14.230/2021 tenha trazido novas disposições sobre a improbidade administrativa, estas não se aplicam retroativamente aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Assim, deve-se aplicar a redação anterior da Lei no 8.429/92 aos atos praticados pelos apelados
.

Discutem ainda que, além da prática de atos que geraram enriquecimento ilícito, restou comprovado nos autos que os demandados não instauraram o devido procedimento policial referente à apreensão de arma de fogo, evidenciando desrespeito à moralidade administrativa. Assim, mesmo sem a prova de recebimento de vantagem indevida, as condutas caracterizam atos de improbidade
.

Por fim, almeja o recebimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 223483727).

O primeiro apelado apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença, alegando que, se encontra ausente o dolo específico, inconsistências nos depoimentos e inexistência de provas conclusivas.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação (Id: 223483737).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 228081162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo nos autos da Ação de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
EUNEL BENEDITO DA SILVA
e
DANIEL VITÓRIO DA CRUZ.

Vislumbra-se nos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou presente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra Eunel Benedito da Silva e Daniel Vitório da Cruz, policiais militares, acusando-os de exigir vantagem indevida da vítima Carlos Alberto Ventura Ribeiro durante uma abordagem policial. Os policiais teriam encontrado uma arma de fogo não registrada no veículo da vítima e exigido a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para liberá-lo da autuação, supostamente recebendo uma corrente de ouro e um pingente como pagamento.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se na ausência de provas suficientes para comprovar a prática de atos de improbidade administrativa pelos requeridos. Destacou-se a inexistência de provas conclusivas que demonstrassem o dolo específico necessário para a configuração dos atos ímprobos, conforme as novas disposições da Lei no 14.230/2021.

O Ministério Público interpôs o recurso de apelação, suscitando que a decisão de primeira instância desconsiderou as provas apresentadas, que seriam suficientes para demonstrar o dolo dos policiais e a prática de atos de improbidade administrativa. O recurso busca a reforma da sentença para que os réus sejam condenados por ato improbo. A principal controvérsia reside na interpretação e aplicação das provas em relação ao dolo específico exigido pela nova legislação.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

As provas apresentadas pelo Ministério Público
são insuficientes para comprovar a prática de atos de improbidade administrativa por parte dos recorridos
.

A sindicância realizada pela Polícia Militar e o inquérito civil
não lograram êxito em demonstrar a ocorrência de evidências ou quaisquer indícios que comprovassem a exigência de vantagem indevida
.

A interceptação telefônica no 127/2012/GAECO não identificou os diálogos mencionados na peça vestibular em que os agentes públicos teriam externado a cobrança dos valores exigidos da vítima, impossibilitando, portanto, a sustentação das acusações

.

A jurisprudência pátria, entende que "
a existência de relevante contradição no depoimento das testemunhas no que se refere ao contexto dos fatos em que se deu a suposta exigência de vantagem indevida constitui obstáculo intransponível para ensejar a condenação do réu
[1]
".

Verifica-se que, as declarações prestadas pela vítima Carlos Alberto Ventura Ribeiro e pela testemunha Vilson José de Araújo apresentaram divergências significativas, tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial.
Essas inconsistências invalidam a alegação de exigência de vantagem indevida
.

Oportuno salutar que, com a promulgação da Lei no 14.230/2021, houve modificações significativas na Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a comprovação de
dolo específico para a configuração de atos de improbidade administrativa
.

A nova redação do artigo 1o, § 2o e 3o da Lei no 8.429/92, estabelecida pela Lei no 14.230/2021, traz à tona a necessidade de dolo específico, vejamos:

“Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante
a prática de ato doloso
, qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente
:

(...)

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas
:”

A doutrina conceitua dolo específico como:

“dolo específico é a vontade de praticar a conduta típica, porém com uma especial finalidade
[2]
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reforça a necessidade de comprovação de dolo específico, ‘
in verbis’
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO. 1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1o, §§ 2o e 3o, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
. 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública." 6. In casu, o Tribunal de origem reformou a sentença que condenou o demandado, levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser confirmado. 7. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1913638 MA 2020/0343601-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2022) (destaquei)

No presente caso, tem-se o Ministério Público
não demonstrou de maneira inequívoca a presença do dolo específico, tampouco que os atos foram cometidos pelos apelados
.

Além disso, sabe-se que, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, também
é firme ao exigir provas robustas e conclusivas para a condenação por atos de improbidade administrativa
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES SOCIOEDUCATIVOS – ATRIBUIÇÃO DE CONDUTAS ATENTATÓRIOS AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FACILITAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA AGRESSÃO DE MENOR DETENTO POR OUTROS E ENTREGA DE BARRA DE FERRO -
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
– ADVENTO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. 2 -
No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski)
. 3 - É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV, do CPP)." (STJ, REsp 1.344.199/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017) (TJ-MT 00206325320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POLICIAIS CIVIS – APROPRIAÇÃO DE VALORES OBJETO DE CRIME – ART. 9o, DA LEI No 8.429/1992 – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APENAS UM DEPOIMENTO TRATA DOS FATOS OCORRIDOS, MAS NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O CORRESPONDENTE DOLO ESPECÍFICO – ALGUNS DEPOIMENTOS DA FASE DO INQUÉRITO NÃO FORAM REPETIDOS EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO –ADVENTO DE “ABSOLVIÇÃO” NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – NÃO VINCULA, MAS DEVE SER CONSIDERADA NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ – ART. 21, § 2o, DA LEI No 8. 429/1992 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é frágil para justificar a condenação por atos de improbidade, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. 2. No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento de que o princípio da presunção de inocência aplica-se para além do campo do direito processual penal (Recurso Extraordinário 482.006-4, Minas Gerais, de 07/11/2007 - Relator Ministro Ricardo Lewandowski). 3. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, porém com a novel legislação (Lei no 14.230/2021), a Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 21 passou a contar com a seguinte redação: § 2o As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.” (TJ-MT 00005787820108110050 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.o 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
–
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – REVOGAÇÃO DO INCISO I E II, DO ARTIGO 11, DA LEI N.o 8.429/92 – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – MODIFICAÇÃO DO ART. 10, X, DA MESMA LEI – EXCLUSÃO DA CONDUTA CULPOSA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2. A Lei n.o 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.o 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica, de modo que as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas de forma retroativa quando benéficas ao réu, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição da Republica. 3. Com as modificações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, X, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial. 4. Os incisos I e II, do artigo 11, da Lei n.o 8.429/92 foram revogados pela Lei n.o 14.230/21, operando-se a abolição do tipo administrativo imputado ao apelado, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, sendo inaplicável a pena de aplicação de multa civil prevista no artigo 12, inciso III, da referida Lei. 5. Na hipótese, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade. 6. A atuação negligente do gestor público, sem a comprovação da intenção de atingir fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, isso porque, o que se busca é a punição do administrador desonesto, não o inábil. 7.
Considerando que as condutas descritas na exordial, ou foram excluídas da Lei de Improbidade Administrativa, ou passaram a exigir dolo específico, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a conduta dolosa não foi sequer aventada na petição inicial
. 8. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015622-83.2014.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

A ausência de tais provas nos autos impõe a aplicação do princípio da presunção de inocência e a adoção da máxima ‘
in dubio pro reo’
.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 228081162),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem,
considerando a ausência de provas suficientes para a condenação dos recorridos nos termos da Lei no 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021
.

É como voto.

[1]
TRF-4 - AC: 50236455720144047201 SC 5023645-57.2014.4.04.7201, Relator: Vânia Hack de Almeida, Data de Julgamento: 04/04/2019, Terceira Turma

[2]
Instituto Fórmula. Direito Penal: Distinção entre Dolo Genérico e Dolo Específico. Disponível em: https://institutoformula.com.br/direito-penal-distincao-entre-dolo-generico-e-dolo-especifico/. Acesso em: 25 jul. 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024